Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703943-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ANDREA CAMPOS CERQUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos entabulados entre as partes e condenar a requerida a ressarcir R$ 12.904,90 à autora. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que cumpriu com o dever de informação antes mesmo de qualquer contratação, uma vez que as propagandas são extremamente claras e há um departamento de pré-vendas, que há explicação de cada cláusula do contrato ao cliente, bem como que as cláusulas são claras. Sustenta que a requerente estava ciente de que o contrato não inibe a mora, havendo possibilidade de cobranças administrativas e/ou judicial, bem como que a empresa se compromete a repassar os valores pagos à instituição financeira credora apenas na oportunidade da proposta final para quitação total do contrato. Afirma que o setor jurídico da empresa prestou, de forma repressiva, os serviços necessários. Requer a condenação da parte requerida em litigância de má-fé e no pedido contraposto, que consiste em receber valor estipulado em cláusula penal do contrato e a condenação da parte autora ao pagamento dos custos da operação/multa contratual. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). IV. Extrai-se dos autos que a parte recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo assim uma obrigação de resultado. V. Diante desse contexto, verifica-se dos autos que não há elementos que comprovem a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou renegociação dos contratos de financiamento junto à instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento do veículo da autora (ID 62196959). VI. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé na relação entre autor e o banco, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do contrato consistia em frustrar uma obrigação contratual, restou claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art.104, II, c/c art. 166, II, do CC. Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: (Acórdão 1811875, 07072146620238070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1780679, 07057556220238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Assim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTRADIÇÃO ACERCA DAS PROVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Em suas razões, sustenta que há omissão e contradição e erro material no julgado, pois, supostamente, i) não teria analisado o pedido de condenação da autora/embargada em litigância de má-fé e nem do pedido contraposto, ii) alega que o resultado do julgamento é contrário às provas dos autos e por fim iii) o termo inicial da correção monetária seria sobre a data do arbitramento e o termo inicial dos juros de mora deveria ser sobre a citação e não a data do desembolso., invoca a súmula 362 do STJ, e ainda afirma que o montante sobre o qual deve incidir é o da condenação e não sobre o valor da causa. 2. Recurso próprio, tempestivo, não se sujeita a preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65063087). II. Questão em discussão 3. Existência (ou não) de vícios no acórdão, aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Assim dispõem os artigos 48 da Lei no 9.099/95 c/c 1.022, CPC: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 5. Não prospera a alegação do embargante no sentido de que o acórdão padece de omissão pois, não teria sido analisado o pedido contraposto e nem a litigância de má-fé, pois no parágrafo VIII do referido julgado, foi dito que diante da nulidade do contrato firmado entre as partes, tais pedidos eram incabíveis. 6. Já quanto à contradição, em que o embargante alega contrariedade do julgamento e as provas apresentadas nos autos, também não merece guarida. Primeiro a contradição a que diz o art. 1022, CPC é vício no julgado, em que se fosse o caso, não permitiria a compreensão lógica e adequada do entendimento adotado pelo julgador por suposta contradição entre os argumentos utilizados. Assim, não há contradição a ser eliminada no acórdão recorrido, postulando na verdade o embargante pelo rejulgamento da matéria. 7. Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença, de fato não foram analisados pelo acórdão embargado. A sentença condenou “a requerida a ressarcir R$12.904,90 à autora, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Já no acórdão embargado constou que: “Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95” 8. Portanto, não há que se falar que o valor da condenação em honorários advocatícios se deu sobre o valor da causa, pois explícito no dispositivo do acórdão que é sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 55 da lei regente dos Juizados Especiais. 9. Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, considerando que havia contrato estabelecendo vínculo jurídico entre as partes, cujo objeto do contrato era ilícito, que a condenação foi para reparar dano material, o termo inicial da correção monetária tratando de responsabilidade contratual deve obedecer ao disposto no art. 398 do Código Civil, ou seja, desde o desembolso. Nesse sentido, prevê o referido artigo: Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. 10. Já no tocante aos juros de mora, decorrentes da relação contratual, deve ser conforme o art. 405, CC que diz: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Logo, em que pese o acórdão embargado não ter analisado a questão do termo inicial da atualização monetária, não há modificação do resultado, pois a sentença os marcos temporais determinados na sentença. IV- Dispositivo e tese 11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS modificativos. Deve-se integrar ao acórdão embargado os parágrafos 7, 8, 9 e 10 da presente decisão, sem, contudo, modificar o resultado do acórdão que negou provimento ao recurso inominado. 12. Atente-se o embargante ao alerta contido na sentença ID 62196988 a respeito da oposição de embargos de declaração meramente protelatórios. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV da CRFB, princípio do devido processo legal, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos entabulados entre as partes e condenar a requerida a ressarcir R$ 12.904,90 à recorrida/autora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 475 e art. 422 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da rescisão contratual e, por consequência do dever de restituição inerente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal